Tribunal: STF
Processo: Rcl 91698
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Piauí em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piripiri, nos autos do processo nº 0804156-47.2025.8.18.0033, por suposta violação às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, bem como às teses fixadas nos Temas 6 e 1.234 da sistemática da repercussão geral.

O Estado do Piauí sustenta que a decisão impugnada determinou o fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) para o tratamento de dermatite atópica, sem a observância dos requisitos legais e jurisprudenciais exigidos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente no que se refere à sua não incorporação para pacientes adultos.

Afirma que a parte autora da ação originária não comprovou a ilegalidade do ato administrativo que decidiu pela não incorporação do medicamento, tampouco houve análise judicial acerca da regularidade do procedimento administrativo ou dos fundamentos técnico-científicos apresentados pela Conitec, ônus que lhe incumbia, nos termos das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Destaca que a Conitec, após análise técnica consubstanciada no Relatório nº 930/2024 e na Portaria SCTIE/MS nº 53/2024, deliberou expressamente pela não incorporação do medicamento Dupilumabe ao SUS para o tratamento de dermatite atópica moderada a grave em pacientes adultos.

Diante disso, requer, em sede liminar, a suspensão imediata dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua integral cassação, com o afastamento da ordem de fornecimento do medicamento.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada (eDoc. 2, fls. 431-444):

“Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE que MARIA JAQUELINE LOPES move em desfavor do ESTADO DO PIAUI ambos já qualificado nos autos, objetivando em síntese o fornecimento de medicamento. Relata a autora que foi diagnosticada, por exame anatomopatológico, com alterações cutâneas inespecíficas (hiperplasia epidérmica irregular e hipergranulose), havendo suspeita clínica de líquen simples crônico. Posteriormente, sua dermatologista prescreveu tratamento contínuo com Dupilumabe (Dupixent), diante de quadro grave de dermatite atópica desde a infância, refratário aos tratamentos convencionais, como ciclosporina e metotrexato, com intenso prurido e prejuízo à qualidade de vida.
Alega que o medicamento foi prescrito da seguinte forma: a) dose inicial (ataque) de 600 mg, por via subcutânea (2 injeções de 300 mg); b) manutenção de 300 mg a cada duas semanas, por tempo indeterminado; c) apresentação em solução injetável 150 mg/mL, com caneta aplicadora.
Aduz que o fármaco foi indicado após falha e intolerância aos tratamentos convencionais, como ciclosporina e metotrexato, sendo considerado o mais adequado para o controle da doença. 
O medicamento foi solicitado administrativamente ao Estado do Piauí, por meio da Secretaria de Saúde, mas o pedido foi negado sob o fundamento de que não integra os protocolos do Ministério da Saúde nem a lista de medicamentos do Sistema Único de Saúde.
A autora afirma ser hipossuficiente e não possuir condições de custear o tratamento, cujo custo por caixa varia entre R$ 10.365,00 e R$ 11.522,00, podendo atingir valor anual aproximado entre R$ 290.000,00 e R$ 322.000,00. Diante da negativa administrativa, propôs ação judicial para garantir o fornecimento do medicamento. [...]. 
Parecer do Nat Jus (ID 91063738), é favorável para o tratamento da demanda pleiteada pela requerente. 
[...] 
In casu, em sede de cognição sumária não exauriente, reputo presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela pretendida pelo autor. 
Dito isso, extrai-se da petição inicial (ID 87457879) que a autora foi diagnosticada, por meio de exame anatomopatológico, com alterações cutâneas inespecíficas (hiperplasia epidérmica irregular e hipergranulose), havendo suspeita clínica de líquen simples crônico. Em razão desse quadro clínico, ajuizou a presente ação em face do Estado do Piauí, objetivando o fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent), na forma prescrita por sua médica. 
Como é cediço, o Poder Público, por sua vez, neste caso representado pela Fazenda Pública do Estado do Piauí- tem o dever constitucional de zelar pela saúde de seu povo (CF, art. 196), situação que inclui o fornecimento gratuito de remédio para aqueles que necessitam dos medicamentos e não possuem condição financeira apta a custear o tratamento medicamentoso. 
No caso vertente, verifica-se que o medicamento foi incorporado ao SUS, contudo exclusivamente para o tratamento de crianças de 6 (seis) meses a menores de 12 (doze) anos de idade com diagnóstico de dermatite atópica (DA) grave que apresentem falha terapêutica, intolerância ou contraindicação ao uso de ciclosporina ou metotrexato, e que possuam indicação para terapia sistêmica. 
Embora seu uso também seja indicado para adolescentes e adultos, a CONITEC recomendou a sua não incorporação ao SUS para essas faixas etárias, em razão do elevado impacto orçamentário. Dessa forma, verifica-se que o medicamento possui registro sanitário na ANVISA e foi incorporado ao Sistema Único de Saúde. Todavia, sua disponibilização no âmbito do SUS encontra-se restrita a faixa etária específica, não contemplando a idade da autora, atualmente com 28 (vinte e oito) anos, em razão de recomendação da CONITEC.
Assim, embora formalmente incorporado à política pública de assistência farmacêutica, o fármaco, no caso concreto, deve ser equiparado a medicamento não incorporado para a situação clínica da autora, uma vez que não se encontra disponibilizado pelo SUS para a respectiva faixa etária. 
Fixada a premissa acima, confira-se a julgado do RE 566.471 (Tema 6, com repercussão geral reconhecida), publicado no DJe em 30/09/2024, no qual foram firmadas as seguintes teses: 
[...]
Após exame das referidas teses, verifica-se que o requerente atende a todos os requisitos exigidos: a) O laudo médico acostado aos autos (ID 87458903) comprova o diagnóstico da doença e a necessidade do medicamento requerido; b) A incapacidade financeira do autor foi demonstrada pelos documentos que apontam o custo do tratamento e sua impossibilidade de arcar com a despesa (ID 87458905); c) O requerimento administrativo foi formalizado e sua negativa está comprovada nos autos (ID 87458904) e nota técnica do NAT-JUS (ID 91063738) corrobora a pertinência da prescrição médica e a necessidade da intervenção judicial. Diante dessas assertivas jurídicas, aliadas àquelas bem expostas na petição inicial, considero presente a relevância da fundamentação (aparência de bom direito). 
Ademais, no caso em análise, os relatórios médicos acostados aos autos (ID 87458903) atestam o diagnóstico da autora e a necessidade do tratamento pleiteado, consignando expressamente o seguinte quadro clínico: ‘Paciente com dermatite atópica desde a infância, com uso prolongado de corticoterapia em outros serviços de saúde. Iniciou ciclosporina fornecida pelo Sistema único de saúde, porém evoluiu com eventos adversos, impossibilitando aumento de dose, além de não ter tido melhora satisfatória na dose inicial. Foi prescrito ainda metotrexato na dose de 20 mg por semana, sem melhora. Mantém quadro cutâneo extenso, com prurido incontrolável e prejuízo nas relações sociais, no sono e em sua qualidade de vida como um todo. Diante disso, possui indicação de utilização de Dupilumabe, um anticorpo monoclonal anti IL4 e IL13, aprovado no Brasil, inclusive pela saúde suplementar, para o tratamento da dermatite atópica e com indicação reconhecida em bula para a doença da paciente.’
Desta forma, exigir que a parte autora aguarde o desfecho da presente demanda para só então obter o resultado prático do provimento jurisdicional equivaleria a lhe negar Justiça, uma vez que o problema de saúde que enfrenta não pode esperar pelo julgamento do mérito. Por isso, verifico que a prestação jurisdicional será ineficaz caso não seja garantido à parte autora o acesso imediato ao bem da vida que pretende obter, que é imprescindível para a manutenção de sua saúde. 
Assim, demonstrada, ao menos em juízo de cognição sumária, a indispensabilidade do fármaco prescrito para o tratamento da parte autora, somado ao fato de tratar-se de medicamento incorporado ao SUS para a doença que o acomete, e em sendo manifesto o ‘periculum in mora’, mostra-se correta a medida liminar deferida em favor da parte agravada. 
Ressalta-se, ainda, que a determinação do fornecimento do fármaco decorre de prescrição médica acompanhada de relatório que justifica a escolha do tratamento, podendo, em tese, ser complementada no curso da instrução processual. 
Considerando que o tratamento foi prescrito por profissional habilitado, presume-se que este possua os conhecimentos técnicocientíficos necessários, bem como tenha avaliado outras opções terapêuticas, optando pela mais adequada ao caso concreto. 
No que tange ao tema, a jurisprudência tem se manifestado de forma consolidada, estabelecendo diretrizes claras sobre a matéria:
[...]
Portanto, verifico que há elementos suficientes que indicam o fumus boni iuris e o periculum in mora, razão pela qual entendo que o deferimento do pedido é medida que se impõe. 
Diante do exposto, presentes os requisitos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA pleiteada para determinar que o ESTADO DO PIAUÍ forneça, no prazo de 15 (quinze) dias, de forma gratuita, o medicamento Dupilumabe (Dupixent), nos seguintes termos: a) dose inicial (ataque) de 600 mg, por via subcutânea (duas injeções de 300 mg); b) dose de manutenção de 300 mg, por via subcutânea, a cada duas semanas, por tempo indeterminado; c) apresentação em solução injetável de 150 mg/mL, em caneta aplicadora, tudo na forma da prescrição médica, pelo período necessário ao tratamento, mediante comprovação médica periódica”. (grifos acrescidos)

A jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou condições para a utilização da reclamação constitucional, a saber: (i) a inviabilidade do instrumento para o revolvimento de fatos e provas relativos aos processos de origem; (ii) a exigência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado; e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada em precedente vinculante desta Corte.

No caso concreto, verifica-se que o juízo reclamado proferiu decisão na qual examinou, de forma pormenorizada, os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, concluindo pelo preenchimento cumulativo dos requisitos necessários ao fornecimento do medicamento.

Tendo o juízo reclamado reconhecido, à vista dos fatos e das provas, o preenchimento dos requisitos atinentes à imprescindibilidade e à urgência do medicamento, à hipossuficiência financeira da parte beneficiária e aos demais pressupostos necessários ao deferimento do fornecimento, descabe a esta Corte proceder à revisão do universo fático-probatório na via estreita da reclamação constitucional.

A reclamação não se presta à rediscussão do acerto da decisão nem à substituição do juízo das instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos exigidos, salvo em hipóteses de manifesta teratologia ou descumprimento frontal de precedente vinculante, o que não se verifica  na espécie. 

Na mesma linha, em demandas relativas ao fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent), destacam-se os seguintes precedentes: Rcl 88.731/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/03/2026; Rcl 88.073/PR, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 04/12/2025; e Rcl 86.400/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2025, esta última assim ementada:

“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DUPILUMABE 300MG NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. (grifos acrescidos)

Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, restando prejudicado o exame do pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente